Tribunal: TJDFT
Processo: 0734947-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734947-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE SOUSA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, em tramite na 2a Vara Cível de Santa Maria/DF, nos seguintes termos: Conquanto tenha a parte autora requerido nos autos que o mandado de busca e apreensão seja cumprido novamente no endereço descrito na inicial, observa-se que não viera acompanhado de lastro necessário a configurar a mínima probabilidade de que o veículo e o requerido se encontram no local informado, não sendo crível a mera alegação contida no petitório retro para fundamentar a realização da diligência postulada sem que haja um mínimo de certeza quanto a probabilidade de encontrar o veículo no endereço fornecido aleatoriamente. Demais disso, é de se afirmar que os atos processuais não podem ser praticados como meio para protelar o trâmite processual, isto é, os requerimentos de diligências devem ter por finalidade a correta fluência do processo, objetivando, como na hipótese em testilha de providenciar a apreensão do veículo em poder do demandado, não se concebendo a prática de atos sem que sequer vislumbre a probabilidade de sua concretização, almejando somente evitar a extinção da ação, prevenindo-se de que sejam realizadas medidas inócuas e desprovidas de eficácia material que atentem ao escopo da utilidade da prestação jurisdicional. Por estas razões, assinalo o derradeiro e preclusivo prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora comprove que o veículo encontra-se no referido local, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção. Argumenta que “O perigo de dano é evidente caso não for modificada a decisão agravada posto que o MM juiz enfatizou que que para desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo deve ser comprovada sua localização mediante prova fotográfica o que viola lei Federal e não possui ineficácia vez que o veículo é um bem móvel, de fácil circulação, dissipação, deterioração e ocultação, e considerando que os financiados, muitas vezes, alteram seus endereços sem comunicar a parte Credora. Ainda, enfatizou que não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva, o que causará prejuízos, pois o bem dado em garantia fiduciária visa quitar a dívida sendo um trâmite mais célere vez que a execução possui ordem de preferência para penhora e pode não vir a ser mais localizado quaisquer bens”. Ressalta que “Quanto ao resultado útil do processo, cabe salientar, que o objetivo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem dado em garantia fiduciária, sendo uma FACULDADE DO CREDOR, requerer a conversão da busca e apreensão em execução consoante o art. 4o do Decreto-lei 911/69.” Afirma que o condicionamento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação de prova fotográfica não tem amparo legal. Requer a concessão de tutela antecipada recursal. Ao final requer a reforma da decisão agravada. DECIDO. A cominação de prazo para providência pelo juízo de origem não constitui ato decisória capaz de desafiar agravo de instrumento, tal como ocorrer quando se determinada a emenda inicial. INDEFIRO A LIMINAR. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de novembro de 2021